Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. DESACATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
I – A prescrição é matéria de ordem pública que deve ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o art. 61 do CPP.
II – Na hipótese, as penas foram fixadas em 4 (quatro) meses de detenção pelo crime de lesão corporal contra uma das vítimas, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo delito de lesão corporal contra a outra vítima, e 7 (sete) meses de detenção pelo crime de desacato, sendo que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos. Dessa forma, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o, ambos do CP, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva e a decretação da extinção da punibilidade.
III – Embargos acolhidos. Declarada a prescrição.